Tribunal: TJDFT
Processo: 0734315-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734315-61.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O Manifeste-se a apelante sobre a preliminar suscitada pelo órgão ministerial de eventual julgamento fora do pedido e necessidade de observação do Princípio da Adstrição, porquanto o pedido inicial é para custeio das despesas a partir do dia 24/06/2021. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator